Tribunal: TJDFT
Processo: 0745189-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745189-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO WAGNER BORGES CALAND APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Ato impugnado (ID no 61090074): sentença da 6a Vara Cível de Brasília que rejeitou as preliminares e julgou improcedentes os pedidos da inicial. 2. O apelante, não recolheu o preparo uma vez que pediu a manutenção da gratuidade de justiça. 3. Por consequência, foi intimado para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a alegada hipossuficiência financeira (ID no 61823453). 4. Embora regularmente intimado, o apelante não apresentou os documentos atualizados solicitados no prazo concedido. 5. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. A concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 9. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil. 15. Depreende-se da documentação que já consta nos autos, que o apelante em 2019 era segundo sargento da Polícia Militar do Distrito Federal e recebia a quantia bruta aproximada de R$ 9.000,00 (ID no 61088821), ou seja, àquela época já auferia rendimentos superiores à renda média da maioria das famílias brasileiras. 16. A sua movimentação bancária, com valores de crédito superiores a R$ 8.800,00 (ID no 61107200-61107205), reforçam a incompatibilidade financeira do apelante com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. Mesmo regularmente intimado, por meio do seu advogado, o apelante não apresentou elementos documentais atuais que justifiquem a manutenção da gratuidade de justiça. Logo, não se desincumbiu do respectivo ônus. 17. Inviável atender ao pedido de ID no 62381836, pois constitui ônus do advogado realizar contato com o seu cliente e este deve manter suas informações atualizadas no processo, para facilitar as comunicações, conforme art. 77, inciso V do CPC. 18. A 8a Turma Cível alterou seu entendimento em relação ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, que passará a ser de 5 salários mínimos corrigidos pelas regras da lei (R$ 7.060,00), sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. 19. A despeito da presunção de hipossuficiência, o contexto fático-probatório evidencia a ausência dos pressupostos legais para a manutenção da benesse da gratuidade de justiça ao autor/apelante. DISPOSITIVO 20. Revogo a gratuidade de justiça concedida ao apelante diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 21. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 22. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO